Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-61.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025361-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 048.398.061-79 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (APELADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral indenizável.

Não configurada a má-fé, não há falar em restituição em dobro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025361-61.2021.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1025361-61.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Jefferson Nascimento dos Santos.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Jefferson Nascimento dos Santos em desfavor de Dayane de Moura Garcia Imóveis –ME (nome fantasia e Império Imóveis Ltda.).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para:
a)
declarar a rescisão do contrato por culpa da requerida e, por conseguinte, determinar que ela proceda à devolução simples de todo o valor pago pelo autor (R$ 12.316,69), corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b)
condenar ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

APELO
: o autor apelante recorre de parte da sentença que afastou o dano moral. Sustenta, em síntese, que ficou demonstrado o abalo extrapatrimonial, que não se limitou apenas a um mero inadimplemento contratual a ensejar a indenização, bem assim a devolução em dobro dos valores pagos, que alcançou o montante de R$ 20.038,99, diante de práticas comerciais abusivas e fraudulentas.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 181777659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer o dano moral e condenar a apelada à restituição, em dobro, das quantias pagas
.

A lide advém do Contrato de compra de uma chácara, denominada Chácara de Recreio Recanto da Chapada Tarumã I, localizada na zona rural do Município de Cuiabá-MT - estrada da Chapada dos Guimarães - KM 19, com metragem total de 360m2, no valor líquido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), firmado em 29/03/2021, que o autor apelante argumenta ter sido vítima de fraude e propaganda enganosa, ao fato de que, na verdade, adquiriu cotas de uma fração ideal do imóvel rural, motivo porque não quer continuar com o negócio, que, inclusive, está sendo alvo de embargo pela SEMA-MT, porquanto pretende a rescisão contratual, a devolução em dobro da quantia paga, mais a condenação por dano moral.

Narra o autor adquiriu a previsão de entrega e regularização de 24 meses a partir de 12/2020 (12/2022), podendo, ainda, ser prorrogado por mais 180 dias, que findaria em 06/2023.

Consta que a requerida admitiu que foi impedida de obter, a partir de julho/2021, o licenciamento ambiental do referido empreendimento vendido para o autor, bem assim que o prazo para entrega escoou, sem que informasse a liberação da venda dos lotes.

Consta ainda que os pagamentos foram compostos por uma entrada no valor de R$ 10.000,00, acrescida de 13(treze) parcelas mensais no montante de R$ 772,23 cada, que perfaz a quantia total despendida pelo apelante de R$ 20.038,99.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos por considerar que não ficou demonstrado o abalo moral, bem assim se caso de restituição dos valores pagos, na forma simples. Decisão que é objeto deste recurso.

Quanto ao dano moral, esta eg. Câmara tem se posicionado, em casos semelhantes, no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel destinado exclusivamente à recreação campestre, ou seja, destinado à ampliação do lazer da família, em que a habitação excepcional não foi sequer cogitada, a situação narrada não desencadeia abalo psicológico, e, sim, mero dissabor, capaz de desaparecer em pouco tempo ou até mesmo instantaneamente.

Veja-se o fragmento do acórdão do recurso de Apelação n. 1012605-25.2018.8.11.0041, julgado em 02/08/2023, em que no voto condutor o i. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho consignou:

“Em Recurso repetitivo, o STJ firmou a orientação de ‘inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto’ (REsp n. 1551968/SP,relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Sessão, julgamento em 24-8-2016, DJe de 6-9-2016).

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa.

Recentemente a Corte Superior acrescentou que “o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 14-11-2022, DJe de 18-11-2022).

Contudo, como bem destacado pelo próprio STJ, é preciso considerar as peculiaridades de cada caso.

Nos autos ora em análise, não houve contratempos significantes a ponto de colocar os consumidores em desvantagem exagerada em relação à outra parte.

Isso porque não se trata de condomínio destinado à moradia, mas exclusivamente à recreação campestre, ou seja, à ampliação do lazer da família. A habitação excepcional não foi sequer cogitada pelos autores. Desse modo, a situação narrada não desencadeia abalo psicológico, e, sim, mero dissabor, capaz de desaparecer em pouco tempo ou até mesmo instantaneamente”
.

Ementa da referida Apelação n. 1012605-25.2018.8.11.0041, julgado em 02/08/2023:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÊNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta que ultrapassa em demasia o prazo de tolerância de 180 dias, torna completamente incerta a aquisição e leva à rescisão contratual e à inversão da cláusula penal em benefício do consumidor não gera dano moral se não se destina à moradia e, sim, à ampliação do lazer da família.

“Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária” (STJ, AgInt no REsp 1.779.271/SP).

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (...)” (Súmula 543 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).(N.U 1012605-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Como se vê, o caso acima retratado espelha-se o ora analisado, porquanto é de se afastar o dano moral, tal como já decidido pela sentença impugnada que está de acordo com a orientação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, ao registrar:

“Quanto ao pedido de indenização a título de danos morais, no caso concreto, entendo como indevido, pois o entendimento jurisprudencial se dá no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, tal como no caso concreto”.

No que diz respeito à restituição em dobro dos valores pagos, embora a própria apelada tenha admitido sofrer embargo por parte da SEMA-MT, o que a teria impedido de obter, a partir de julho/2021, o licenciamento ambiental do empreendimento vendido para o autor apelante, a situação, por si só,
não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação por má-fé processual.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim tem se orientado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido. 3.
Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 4. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023